Tribunal: TJSP
Processo: 2192969-13.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
"REPRESENTAÇÃO CRIMINAL FORMULADA CONTRA SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - IMPUTAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE RECUSA NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS POR PARLAMENTAR, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 20, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA POR SE TRATAR DE CONDUTA PASSÍVEL, EM TESE, DE

Ementa:
"REPRESENTAÇÃO CRIMINAL FORMULADA CONTRA SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - IMPUTAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE RECUSA NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS POR PARLAMENTAR, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 20, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA POR SE TRATAR DE CONDUTA PASSÍVEL, EM TESE, DE CONFIGURAR INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, MAS QUE NÃO SE AMOLDA À FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO PENAL - IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM PROCEDIMENTOS DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS - PRECEDENTES - ARQUIVAMENTO DETERMINADO".

"Não compete ao Poder Judiciário rever ou sobrepor-se à deliberação do representante do Ministério Público de não propor a ação penal, da qual é titular (art. 129, inciso I, da Carta Magna)".

"Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais Federais, se o Procurador-Geral de Justiça ou da República, dentro de suas respectivas áreas, entender dever ser o inquérito arquivado, outra posição não poderá tomar o Tribunal senão acolher o pedido, pelo simples fato de o arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da Instituição".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000716959
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Representação
Criminal/notícia de Crime no 2192969-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é representado SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
REPRESENTANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
REPRESENTADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EMENTAS:
“REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL
FORMULADA CONTRA SECRETÁRIO DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO -
IMPUTAÇÃO
DE
CRIME
DE
DESOBEDIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE RECUSA
NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
SOLICITADAS
POR
PARLAMENTAR,
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 20,
INCISO
XVI,
DA
CONSTITUIÇÃO
BANDEIRANTE
-
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO
FORMULADO
PELA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA POR
SE TRATAR DE CONDUTA PASSÍVEL, EM
TESE,
DE
CONFIGURAR
INFRAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA,
MAS
QUE
NÃO
SE
AMOLDA
À
FIGURA TÍPICA
PREVISTA NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO
PENAL
-
IRRECUSABILIDADE
PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO
28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM
PROCEDIMENTOS
DA
COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA
DOS
TRIBUNAIS
-
PRECEDENTES
-
ARQUIVAMENTO
DETERMINADO”.
“Não compete ao Poder Judiciário rever ou
sobrepor-se à deliberação do representante
do Ministério Público de não propor a ação
penal, da qual é titular (art. 129, inciso I, da
Carta Magna)”.
“Na hipótese de ação penal originária, isto
é, da que se promove junto ao Supremo
Tribunal Federal, Superior Tribunal de
Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais
Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais
Federais, se o Procurador-Geral de Justiça
ou
da
República,
dentro
de
suas
respectivas áreas, entender dever ser o
inquérito arquivado, outra posição não
poderá tomar o Tribunal senão acolher o
pedido, pelo simples fato de o arquivamento ter sido solicitado pelo
próprio Chefe da Instituição”.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
V O T O No 32.713
Trata-se de representação encaminhada
pelo Deputado Estadual Carlos Gianazzi contra o Ilmo. Sr.
Secretário da Educação do Estado de São Paulo, pela prática, em
tese, de crime de desobediência, em razão do não atendimento de
vários requerimentos de informações solicitadas com fundamento
no artigo 20, inciso VXI, da Carta Paulista.
O D. Procurador de Justiça oficiante, por
delegação do eminente Procurador Geral, propôs o arquivamento
da representação, determinando o envio dos autos a este E. Órgão
Especial para deliberação.
É o relatório.
Extraio
o
seguinte
excerto
da
r.
manifestação subscrita pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Cícero José de Morais, e pelo Promotor de Justiça, Dr. Pedro
Ferreira Leite Neto, a respeito da suposta prática do ilícito penal
imputado ao representado, verbis:

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
“... a conduta explorada na representação, a despeito da
referência
legal
como
crime
de
responsabilidade,
evidentemente, não constitui ilícito penal, podendo, tão-
somente e em tese, configurar infração político-administrativa,
sujeita a julgamento político pelo Legislativo. Calha frisar que
os incisos XIV e XVI, do artigo 20, da Constituição Paulista, ao
sujeitar os Secretários de Estado à interpelação parlamentar ou
a pedidos escritos de informação de igual origem, representam
normativas simétricas ao caput do artigo 50 da Constituição
Federal, aplicável à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal (o qualquer de suas comissões) frente a Ministros de
Estado
ou
quaisquer
titulares
de
órgãos
diretamente
subordinados à Presidência da República.
De resto, os fatos em questão comportariam análise sobre um
possível amoldamento à figura típica penal de desobediência,
prevista no artigo 300, do Código Penal, que, no entanto, não
teria incidência na hipótese sob lentes, porque o dispositivo
invocado
na
representação
(artigo
20,
inciso XVI, da Constituição Paulista), ao tratar como crime de
responsabilidade o não atendimento, pelo Secretário da
Educação, aos colacionados pedidos de informação, contemplou, naturalmente, suscetibilidade de referida
autoridade a sanções políticas, sem que houvesse a ressalva
de cometimento, cumulativamente, do crime de desobediência.
A jurisprudência, majoritariamente, adota esta diretriz.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
Com efeito, se por determinada desobediência dor cominada,
em lei específica, penalidade civil ou administrativa, não se
pode falar em crime quando a norma de regência não ressalve
expressamente a aplicação do artigo 330 do CP, como aqui
ocorre. Esta orientação é consentânea ao princípio da
intervenção mínima do direito penal, sempre invocado como
última ratio;
Assim, não cuidando a representação de conduta sujeita a
consequências no âmbito criminal, carecem medidas desta
natureza a serem proposta por esta Procuradoria-Geral de
Justiça a esse Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça;
E não se verificando, pois, à luz dos dados coligidos neste
procedimento, responsabilidade penal daquele que, na esfera
administrativa, tinha por dever atender ao requerimento do
parlamentar irresignado, proponho, por delegação do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral de Justiça, o
ARQUIVAMENTO dos autos, ressalvado o artigo 18, do Código
de Processo Penal, aguardando de Vossa Excelência eventual
deliberação a respeito, como lhe permite o inciso I, do artigo 3o,
da Lei no 8038/90, ou submissão do caso à apreciação do
Colendo Órgão Especial” (cf. fls. 02/04).
Na verdade, quando o processo é de
competência originária, cabendo a iniciativa da ação penal ao
Ministério Público, não é dado ao Tribunal obrigá-lo a oferecer

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
denúncia porquanto afastada pelas Cortes Superiores a aplicação
analógica do artigo 28 do Código de Processo Penal.
Lembro, a propósito, precedentes da
lavra do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
REPRESENTAÇÃO.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE.
AUTORIDADES
JUDICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE EG.
TRIBUNAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
FORMULADO PELO REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
VINCULAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PRECEDENTES.
I - Cuidando-se de suposto crime de
competência originária deste Eg. Superior
Tribunal de Justiça, cuja apuração se dá
mediante ação penal pública, o pedido de
arquivamento formulado pelo representante
do Ministério Público Federal é vinculativo,
ou seja, há de ser acatado, não se

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
aplicando a regra do artigo 28 do Código de
Processo Penal. Precedentes: AgRg na Sd
no 136/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, CORTE
ESPECIAL, DJ de 04.08.2008; REsp no
819.992/BA, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de
02.10.2006, AgRg na Sd no 32/PB, Rel. Min.
CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 05/09/200 e
AgRg na Rp no 328/MG, Rel. Min. PAULO
GALLOTTI, DJ de 07/11/2005. II - Agravo
regimental improvido" (AgRg. na Rp. no
314/MG, Corte Especial do STJ, Relator
Ministro Francisco Falcão).
“REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. SENADOR
DA
REPÚBLICA.
CRIME
ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE TIPICIDADE
A JUSTIFICAR A PERSECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
PELO
PROCURADOR-GERAL
DA
REPÚBLICA.
IRRECUSABILIDADE.
PRECEDENTES.
ARQUIVAMENTO
DETERMINADO” (Pet. no 5.224/SE, Relatora
Ministra Carmen Lúcia).
“INQUÉRITO
E
PEÇAS
CONSUBSTANCIADORAS
DE
'NOTITIA

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
CRIMINIS' - ARQUIVAMENTO REQUERIDO
PELO
PROCURADOR-GERAL
DA
REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A
OCORRÊNCIA
DE
ILÍCITO
PENAL
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
FORMAÇÃO
DA
'OPINIO DELICTI' - IRRECUSABILIDADE
DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO -
DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A
POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - ATO DECISÓRIO
IRRECORRÍVEL
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

O
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL,
MOTIVADO
PELA
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
QUE
PERMITAM
AO
PROCURADOR-GERAL
DA
REPÚBLICA
FORMAR A 'OPINIO DELICTI', NÃO PODE
SER
RECUSADO
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
- Se o Procurador-Geral da República
requer o arquivamento de inquérito policial,
de peças de informação ou de expediente
consubstanciador
de
'notitia
criminis',
motivado pela ausência de elementos que
lhe permitam formar a 'opinio delicti', por
não vislumbrar a existência de infração

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
penal (ou de elementos que a caracterizem),
essa promoção não pode deixar de ser
acolhida pelo Supremo Tribunal Federal,
pois, em tal hipótese, o pedido emanado do
Chefe do Ministério Público da União é de
atendimento
irrecusável.
Doutrina.
Precedentes” (Pet. no 2.509-AgR/MG, Relator
Ministro Celso de Mello).
“Inquérito policial: arquivamento requerido
pelo chefe do Ministério Público por falta de
base
empírica
para
a
denúncia:
irrecusabilidade.
1. No processo penal brasileiro, o motivo
do pedido de arquivamento do inquérito
policial condiciona o poder decisório do
juiz, a quem couber determiná-lo, e a
eficácia do provimento que exarar.
2. Se o pedido do Ministério Público se
funda na extinção da punibilidade, há de o
juiz proferir decisão a respeito, para declará-
la ou para denegá-la, caso em que o julgado
vinculará a acusação: há, então, julgamento
definitivo.
3. Do mesmo modo, se o pedido de
arquivamento - conforme a arguta distinção
de Bento de Faria, acolhida por Frederico

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
Marques -, traduz, na verdade, recusa de
promover a ação penal, por entender que o
fato, embora apurado, não constitui crime,
há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe
o fundamento do pedido, a decisão tem a
mesma eficácia de coisa julgada da rejeição
da denúncia por motivo idêntico (C.Pr.Pen.,
art. 43, I), impedindo denúncia posterior
com base na imputação que se reputou não
criminosa.

4.
Diversamente
ocorre
se
o
arquivamento é requerido por falta de base
empírica, no estado do inquérito, para o
oferecimento
da
denúncia,
de
cuja
suficiência é o Ministério Público o árbitro
exclusivo.
5. Nessa hipótese, se o arquivamento é
requerido por outro órgão do Ministério
Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen.,
pode submeter o caso ao chefe da
instituição, o Procurador-Geral, que, no
entanto,
se
insistir
nele,
fará
o
arquivamento irrecusável.
6. Por isso, se é o Procurador-Geral
mesmo que requer o arquivamento - como é
atribuição
sua
nas
hipóteses
de

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
competência
originária
do
Supremo
Tribunal - a esse não restará alternativa que
não o seu deferimento” (Inquérito no 1.604-
QO/AL, Relator Ministro Sepúlveda Pertence).
“Processo
administrativo
(instauração).
Representação
(arquivamento
por
determinação
do
Procurador-Geral
de
Justiça).
Colégio
de
Procuradores
(submissão). Previsão legal (inexistência).
Art. 28 do Cód. de Pr. Penal (não aplicação).
Habeas corpus (cabimento). 1. Não tem
previsão em lei a determinação do Pleno do
Tribunal no sentido de submeter ao Colégio
de Procuradores a decisão do Procurador-
Geral
de
Justiça
que
determinou
o
arquivamento da representação. 2. Em caso
de arquivamento de representação criminal
por determinação do Procurador-Geral de
Justiça, não há falar em incidência do
princípio inscrito no art. 28 do Cód. de Pr.
Penal. É o caso de acolhimento obrigatório
(precedentes do STJ). 3. De mais a mais, a
revisão
da
decisão
de
arquivamento
referida no inciso XI do art. 12 da Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público há

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
de ser requerida por interessado com
legitimidade, e não a possui, como na
hipótese dos autos, o Pleno do Tribunal de
Justiça. [...]. 5. Ordem concedida” (HC no
95.917/SC, Relator Ministro Nilson Naves).
No mesmo sentido:
“REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Instauração
para apurar a suposta prática de diversos
crimes por parte do Delegado-Geral de
Polícia do Estado. Pleito de arquivamento
pelo Ministério Público que não pode ser
recusado,
face
à
impossibilidade
de
aplicação, por analogia, do art. 28 do CPP.
Observância do art. 3o, I, da Lei n° 8.038/90,
com
respeito
ao
art.
18
do
CPP.
Precedentes do STF, do STJ e deste Órgão
Especial.
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO
ACOLHIDO.” (Representação Criminal/Notícia
de
Crime
no
2078910-51.2016.8.26.0000,
Órgão
Especial,
Relator
Desembargador
Beretta da Silveira).
“REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL.
Procedimento
instaurado
para
apurar

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
suposto crime de desobediência praticado
pelo Secretário de Estado da Fazenda.
Proposta de arquivamento formulada pelo
Procurador-Geral de Justiça pela ausência
de elementos que lhe permitam formar a
'opinio delicti'. Irrecusabilidade do pleito.
Precedentes do STF e do C. Órgão Especial.
Arquivamento
deferido”
(Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
no
2185175-77.2016.8.26.0000, Órgão Especial,
Relator Desembargador Ferreira Rodrigues).
A doutrina, aliás, comentando o artigo
28 do Código de Processo Penal, não discrepa desta orientação,
verbis:
“(...) Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se
promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal
de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais
e Tribunais Regionais Federais, se o Procurador-Geral de
Justiça ou da República, dentro de suas respectivas áreas,
entender dever ser o inquérito arquivado, outra posição não
poderá tomar o Tribunal senão acolher o pedido, pelo simples
fato de o arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da
Instituição. E se o pedido for formulado pelo Subprocurador da

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
República, deverá ainda ser ouvido o Procurador-Geral, se
houver manifestação do Tribunal contrária ao arquivamento?
Sabemos competir ao Procurador-Geral da República intentar
ação penal originária, nos casos previstos no art. 105, I, a, da
CF, junto ao STJ, nos termos do art. 48, II, da Lei Complementar
n. 75/93. Essa atribuição, contudo, pode ser delegada a
Subprocurador-Geral da República, de acordo com o parágrafo
único desse mesmo artigo. Desse modo, agindo por delegação
em nome do Procurador-Geral, outra alternativa não restará ao
Tribunal senão acolher o pedido (...) A delegação é para que o
Subprocurador-Geral oficie naquele feito como se Procurador-
Geral da República fosse” (Fernando da Costa Tourinho Filho,
Código de Processo Penal Comentado, Ed. Saraiva, vol. 1, 13a ed.,
2010, págs. 152/155).
Bem por isso, considerando que não
compete ao Poder Judiciário rever ou sobrepor-se à deliberação do
representante do Ministério Público de não propor a ação penal da
qual é titular (art. 129, inciso I, da Carta Magna), e tendo ainda em
vista o princípio constitucional da independência funcional, é de
rigor o acolhimento do pedido.
Ante o exposto, defiro o pleito ministerial
e determino o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 3o,

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2192969-13.2020.8.26.0000
JAE
inciso I, da Lei no 8.038/90.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica